Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709443-62.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MAYDA DE CASTRO SILVA APELADO: MAYDA DE CASTRO SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A e MAYDA DE CASTRO SILVA em face de sentença de ID 67406447 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos gastos, bem como a condenou os réus ao pagamento de danos morais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 18 de dezembro de 2024 13:54:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador